Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÀO À PENHORA REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER SALARIAL DA VERBA BLOQUEADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta sede, inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido da não comprovação do caráter salarial da verba bloqueada, destacando-se constituir “ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.